Tribunal: TJSP
Processo: 1001594-18.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cobrança abusiva c/c repetição de indébio e indenização por dano moral. Alegação da autora de cobrança abusiva de tarifa de "pacote de serviços". Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Inadmissibilidade. Ausência de abusividade. Cobrança regular da tarifa, que foi devidamente contratada. Conta bancária da apelante que não é exclusiva para recebimento de

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cobrança abusiva c/c repetição de indébio e indenização por dano moral. Alegação da autora de cobrança abusiva de tarifa de "pacote de serviços". Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Inadmissibilidade. Ausência de abusividade. Cobrança regular da tarifa, que foi devidamente contratada. Conta bancária da apelante que não é exclusiva para recebimento de salário, de forma que não é isenta de tarifa. Possibilidade de juntada de documentos após a contestação, desde que ausente má-fé e disponibilizada manifestação da parte contrária. Sentença mantida. Recurso desprovido.